Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-70.2016.8.26.0589
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção do preparo recursal, sob pena de deserção, após recolhimento insuficiente calculado apenas sobre o valor líquido da condenação por danos morais, quando a sentença também fixou condenações ilíquidas a serem apuradas em liquidação. A agravante pleiteia gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o preparo recursal deve incidir sobre o valor atualizado da causa quando a sentença contém capítulos ilíquidos; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica demonstrou hipossuficiência apta à concessão da gratuidade de justiça e seus efeitos sobre o preparo já devido; e (iii) determinar se é cabível o diferimento do preparo para o final do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual no 11.608/2003 determina que, sendo a sentença ilíquida ou parcialmente ilíquida, o preparo recursal deve incidir sobre o valor atualizado da causa.
4. A adoção exclusiva do valor do capítulo líquido da condenação esvazia a finalidade do preparo e configura liquidação unilateral parcial vedada pela legislação e jurisprudência.
5. A agravante não impugnou oportunamente a base de cálculo do preparo pela via adequada.
6. A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça, desde que demonstre inequivocamente incapacidade financeira, o que não ocorreu diante da elevada receita bruta e ativo disponível, sendo insuficiente o prejuízo operacional isolado.
7. A alegação de iminente recuperação judicial não foi comprovada documentalmente.
8. A gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc e não retroage para afastar obrigação de preparo já constituída.
9. A ausência de pedido de gratuidade no ato de interposição do recurso e a posterior alegação de hipossuficiência impedem a regularização do preparo pretérito.
10. O diferimento do preparo possui hipóteses legais taxativas e não se aplica à parte requerida em ação indenizatória.
11. O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade compatível com os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000623-70.2016.8.26.0589; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

São Simão

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ILÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO PELO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITOS EX NUNC DA GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ILÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO PELO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITOS EX NUNC DA GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a complementação do preparo recursal, sob pena de deserção, após recolhimento insuficiente calculado apenas sobre o valor líquido da condenação por danos morais, quando a sentença também fixou condenações ilíquidas a serem apuradas em liquidação. A agravante pleiteia gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o preparo recursal deve incidir sobre o valor atualizado da causa quando a sentença contém capítulos ilíquidos; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica demonstrou hipossuficiência apta à concessão da gratuidade de justiça e seus efeitos sobre o preparo já devido; e (iii) determinar se é cabível o diferimento do preparo para o final do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual no 11.608/2003 determina que, sendo a sentença ilíquida ou parcialmente ilíquida, o preparo recursal deve incidir sobre o valor atualizado da causa.
4. A adoção exclusiva do valor do capítulo líquido da condenação esvazia a finalidade do preparo e configura liquidação unilateral parcial vedada pela legislação e jurisprudência.
5. A agravante não impugnou oportunamente a base de cálculo do preparo pela via adequada.
6. A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça, desde que demonstre inequivocamente incapacidade financeira, o que não ocorreu diante da elevada receita bruta e ativo disponível, sendo insuficiente o prejuízo operacional isolado.
7. A alegação de iminente recuperação judicial não foi comprovada documentalmente.
8. A gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc e não retroage para afastar obrigação de preparo já constituída.
9. A ausência de pedido de gratuidade no ato de interposição do recurso e a posterior alegação de hipossuficiência impedem a regularização do preparo pretérito.
10. O diferimento do preparo possui hipóteses legais taxativas e não se aplica à parte requerida em ação indenizatória.
11. O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade compatível com os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.